Tribunal: TJES
Processo: 5001307-31.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001307-31.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E SANITÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE DEPENDENTE QUÍMICO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. EXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO ATUALIZADO E RELATÓRIOS SOCIAIS. RISCO À VIDA DO PACIENTE E DE SUA GENITORA IDOSA. MEDIDA EXCEPCIONAL JUSTIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido de nova internação compulsória de Volmar Ribeiro Grijó Júnior, determinando ao Estado do Espírito Santo a efetivação da medida em clínica especializada, sob pena de multa. O agravante sustentou a invalidade do laudo médico inicial por ser ilegível e conter data futura, bem como a ausência de esgotamento de recursos extra-hospitalares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência inicial de laudo médico válido compromete a legalidade da internação compulsória; (ii) estabelecer se a internação compulsória está justificada diante do quadro clínico e social do paciente e da insuficiência dos recursos extra-hospitalares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde constitui direito fundamental social, de eficácia imediata, sendo dever do Estado garantir tratamento adequado, inclusive em casos de dependência química, nos termos do art. 196 da CF/1988.

A Lei nº 10.216/2001 e a Lei nº 11.343/2006 estabelecem que a internação é medida excepcional, admissível apenas mediante laudo médico circunstanciado e quando os recursos extra-hospitalares se mostram insuficientes.

O vício formal do laudo médico inicial foi sanado no curso do processo com a juntada de novo laudo datado de 31/01/2025, claro e detalhado, que atestou a gravidade do quadro clínico (CID 10 F19.4), a dependência grave, a presença de delírios e agressividade contra a genitora idosa.

Relatórios de equipes de saúde e assistência social corroboraram a urgência da medida, destacando risco iminente à vida e integridade física do paciente e de seus familiares.

A internação compulsória anterior, seguida de alta terapêutica e subsequente recaída, demonstrou a insuficiência das alternativas extra-hospitalares, legitimando a imposição da medida excepcional.

A tutela judicial da saúde não pode ser afastada por formalidades superadas, diante da urgência e gravidade da situação, sob pena de violação ao dever estatal de proteção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A juntada de novo laudo médico atualizado e circunstanciado supre eventual vício formal inicial, permitindo a manutenção da internação compulsória.

A internação compulsória é admissível quando comprovada a insuficiência de recursos extra-hospitalares e a existência de risco concreto à vida do paciente e de terceiros.

O direito à saúde impõe ao Estado o dever de garantir tratamento adequado, prevalecendo sobre formalidades processuais quando presentes urgência e gravidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei nº 10.216/2001, arts. 4º e 6º; Lei nº 11.343/2006, art. 23-A, § 5º; Lei Estadual nº 10.987/2019; Resolução CFM nº 2.057/2013; Ato Normativo Conjunto TJES nº 44/2018.

Jurisprudência relevante citada
: Jurisprudência do TJES e de outros tribunais pátrios sobre a excepcionalidade da internação compulsória, condicionada a laudo técnico e risco social (sem indicação de precedentes específicos no voto).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001307-31.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório,
trata-se de Agravo de Instrumento interposto em razão da Decisão reproduzida no id 11984249, por meio da qual o MM. Juiz de Direito deferiu “
o pedido de nova internação compulsória de Volmar Ribeiro Grijó Júnior,
determinando ao
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
que proceda internação do requerido em clínica ou hospital especializado, no prazo de até 05 (cinco) dias corridos, sob pena de multa a ser arbitrada pelo Juízo”
.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o direito à saúde é um direito fundamental social, consagrado no artigo 196 da Constituição Federal, que estabelece ser dever do Estado a sua garantia a todos, mediante a implementação de políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação.

A proteção à saúde, por sua vez, abrange a disponibilização de tratamento adequado às doenças mentais e à dependência química, seja por meio de medicamentos ou de internação em clínicas especializadas, conforme o modelo assistencial em saúde mental preconizado pela Lei nº 10.216/2001.

A referida Lei nº 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, e que redireciona o modelo assistencial em saúde mental, prevê a internação como uma medida excepcional, condicionando a sua realização, em qualquer de suas modalidades, à existência de laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

O artigo 6º da referida lei é taxativo ao prever:

Art. 6º A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:

I – internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário;

II – internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro;

III – internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.

Ademais, o artigo 4º do mesmo diploma legal enfatiza que:

Art. 4º A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

No mesmo sentido, a Lei nº 11.343/2006, que institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas e prescreve medidas de prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas, em sua redação alterada pela Lei nº 13.840/2019, preconiza que o tratamento do usuário ou dependente deverá ser ordenado em rede de atenção à saúde, com prioridade para as modalidades de tratamento ambulatorial, sendo a internação uma alternativa excepcional.

O artigo 23-A, § 5º, assim dispõe:

Art. 23-A. O tratamento do usuário ou dependente de drogas deverá ser ordenado em uma rede de atenção à saúde, com prioridade para as modalidades de tratamento ambulatorial, podendo o tratamento ser realizado em regime de internação.

[...]

§ 5º A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

A argumentação do Agravante centrava-se, inicialmente, na suposta invalidade do laudo médico que instruiu o pedido de nova internação, especificamente o documento de ID. 61467068, por ser ilegível e apresentar uma data futura (17/10/2025) em relação ao momento do requerimento.

De fato, a exigência de um laudo médico circunstanciado, atualizado e legível é inquestionável, conforme disposto no próprio art. 6º da Lei nº 10.216/2001, no Ato Normativo Conjunto nº 44/2018 do TJES, na Lei Estadual nº 10.987/2019 e na Resolução CFM nº 2.057/2013, e mesmo por analogia ao art. 35 da Lei nº 5.991/1973 que trata da legibilidade de receitas médicas.

Entretanto, como destacado nas contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público (id 11999702) e ratificado pela Procuradoria de Justiça, o supracitado vício formal foi integralmente sanado no curso processual.

Nas contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau juntou aos autos um
novo laudo médico
, devidamente
datado de 31 de janeiro de 2025
e digitado no computador (id 11999703), o qual apresenta clareza e detalhamento suficientes para fundamentar a medida. Este documento atesta que o paciente, Volmar Ribeiro Grijó Júnior, de 42 anos, é portador de transtornos mentais e comportamentais graves (CID 10 F19.4), decorrentes do uso de múltiplas substâncias psicoativas.

O laudo descreve um quadro de dependência, síndrome de abstinência, delírios e, de forma alarmante, comportamento agressivo, inclusive contra sua própria genitora, uma idosa de 83 anos com quem reside. A conclusão do profissional de saúde é inequívoca quanto à necessidade e urgência da internação compulsória para tratamento adequado.

A gravidade da situação de
Volmar
não se restringe ao laudo médico, sendo corroborada por relatórios apresentados pelas equipes municipais de saúde e assistência social, os quais foram expressamente mencionados na decisão de primeiro grau e nas contrarrazões.

A equipe de assistência social municipal atestou que a genitora do segundo requerido, pessoa idosa, tem tido uma piora gradativa em seu quadro de saúde e que necessita internar compulsoriamente o Sr. Volmar, devido a ser o pivô negativo de toda história familiar, tendo voltado a usar entorpecentes e a controlar os pagamentos da idosa, gastando todo o montante e permanecendo endividado por vícios.

A Secretaria Municipal de Saúde, por sua vez, encaminhou relatório atestando que o retorno do uso de drogas ilícitas por
Volmar
põe em risco a saúde física e mental da idosa, causando preocupação constante aos demais filhos que residem na casa.

Uma guia de encaminhamento da SEMSA também mencionou que
Volmar
é "usuário de drogas ilícitas, com recaída atual, colocando em risco sua saúde física e mental, assim como a de seus familiares". Tais documentos, em conjunto com um vídeo apresentado pelos familiares, reforçam a indispensabilidade da internação compulsória do beneficiário, configurando um quadro de
iminente risco à vida e à integridade física
tanto do paciente quanto de seus familiares.

A alegação de que não foram esgotados os
recursos extra-hospitalares
também se esvai diante do contexto fático.

O histórico processual revela que
Volmar
já havia sido submetido a internação compulsória anterior, efetivada em 04/07/2024 na Clínica Vitalle, recebendo "Alta Terapêutica" em 02/09/2024.

A recaída no uso de substâncias psicoativas e o agravamento dos comportamentos agressivos e delírios após essa alta demonstram, de forma inequívoca, a insuficiência das medidas anteriores e ambulatoriais, justificando a imposição da internação como única alternativa terapêutica viável neste momento para resguardar a vida do paciente e a segurança de sua família.

O dever do Estado de assegurar a saúde não pode ceder a formalidades excessivas quando o contexto fático revela a urgência e a gravidade da situação.

Neste ponto, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e dos demais tribunais pátrios tem se manifestado de forma convergente com a necessidade de proteção ao direito à saúde e à vida, ponderando a excepcionalidade da internação compulsória com a robustez da prova técnica e o risco social.

A questão não é se o laudo era inválido no momento inicial do pedido, mas sim se, ao tempo da análise meritória do agravo, os requisitos para a internação estão presentes. O
novo laudo
e os
relatórios sociais
preenchem essa lacuna de forma cabal.

A probabilidade do direito, portanto, resta plenamente configurada, não apenas pela existência de um laudo médico circunstanciado e atualizado, mas também pelo contexto fático-social robusto que demonstra a iminente ameaça à saúde e à vida do paciente e, de forma ainda mais preocupante, a segurança de sua genitora idosa.

O perigo de dano, por sua vez, é inegável, e a suspensão da medida protetiva resultaria em riscos gravíssimos e irreversíveis para os envolvidos, que não podem ser superados por meras formalidades processuais já sanadas.

O Estado, no seu dever de garante da saúde pública, tem a responsabilidade de prover os meios necessários para o tratamento, não podendo se eximir de tal encargo sob alegações que, diante da prova superveniente, não se sustentam.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.